Tribunal: STF
Processo: RE 403554
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR FEDERAL.
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET (LEI
9.442/97).
1. Legitimidade da hierarquia castrense como critério de
 cálculo da gratificação, pois não contraria o princípio da
isonomia.
2. Acórdão recorrido que não se distanciou da diretriz
contida na Súmula STF nº 339.
3. Precedente da Turma.
4. Recurso
extraordinário conhecido e improvido.